Tribunal: STF
Processo: Rcl 72351
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS OCORRIDOS NO ÂMBITO DE CONTRATO DE TRABALHO. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO ERRÔNEA DOS TEMAS 181, 655 E 880 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 598365, ARE 743771, ARE 945271). INAPLICABILIDADE DO TEMA 880 - RG. TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADA EM RELAÇÃO AOS TEMAS 181 E 655. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO RECLAMADO SOBRE O TEMA 932 - RG. IMPOSSIBILIDADE DE INAUGURAÇÃO DE TAL ARGUMENTAÇÃO EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. NÃO USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. INCIDÊNCIA DO ART. 1.030, § 2º, E DO ART. 1.021, DO CPC/2015. JULGAMENTO MONOCRÁTICO QUE NÃO IMPLICA VIOLAÇÃO  À SÚMULA VINCULANTE 10. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, ao negar provimento a agravo em recurso extraordinário, com fulcro nos Temas 181, 655 e 880 - Repercussão Geral, manteve indenização por danos morais em benefício de trabalhador



    2. Decisão monocrática que negou seguimento à reclamação. Interposição de agravo regimental em que se discute: a) a incidência ou não dos Temas 181, 655 e 880 da Repercussão Geral; b) a usurpação da competência desta Corte para apreciação de recurso extraordinário e repercussão geral; c) a incidência do Tema 932 - RG; d) a necessidade de revolvimento de acervo fático-probatório; e e) a violação à Súmula Vinculante 10.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber: a) se a decisão reclamada aplicou equivocadamente os Temas 181, 655 e 880 da Repercussão Geral, usurpou a competência do STF para apreciação de recurso extraordinário e repercussão geral e afastou a incidência do Tema 932 - RG; e b) se a decisão agravada violou a Súmula Vinculante 10.



    III. Razões de decidir



    4. Independentemente da data de seu julgamento, o Tema 181 - RG, permanece aplicável a casos semelhantes e recentes, independente da alteração na composição desta Corte. Sendo a transcedência pressuposto recursal exigido por outro Tribunal, com fulcro em legislação infraconstitucional, não há possibilidade jurídica de a apreciação de seu preenchimento ser transferida para este STF. Ausência de aplicação teratológica do Tema 181 - RG.



    5. O Tema 655 - RG também é aplicável aos casos que envolvem danos ao trabalhador e responsabilidade do empregador (nesse sentido: ARE 1286031 AgR, ARE 863414 AgR e ARE 1536071 AgR). Ausência de aplicação teratológica do Tema 655 - RG.



    6. O Tema 932 - RG não foi suscitado perante às instâncias de origem. Ausência de manifestação do órgão reclamado sobre o tema. Impossibilidade de se utilizar a reclamação constitucional para trazer argumentos nem mesmo apresentados à origem. Ademais, a aplicação do Tema 932 - RG também demanda revolvimento de acervo fático-probatório, na medida em que a demonstração da responsabilidade subjetiva da reclamante exige comprovação de conduta, dano, nexo causal e culpa, o que é inviável na via estreita a reclamação.



    7. Incidentes os Temas 181 - RG e 655 - RG, a apreciação, pelo TST, do agravo em RE não configura usurpação da competência desta Corte. A discussão sobre preenchimento de requisito de recurso trabalhista (transcedência) e sobre a proporcionalidade/razoabilidade do quantum indenizatório é desprovida de repercussão geral. Incidência do art. 1.030, § 2º, e o art. 1.021, do CPC/2015.



    8. O Regimento Interno desta Corte admite o julgamento monocrático pelo Relator. Não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. A violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República. A decisão agravada não afastou qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade. Ausência de violação à Súmula Vinculante n. 10.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.